Tribunal: TJDFT
Processo: 0717686-65.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. DÉBITOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TEMA 810/STF.
1. Prescrevem em cinco anos as dívidas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/32.
2. O reconhecimento administrativo de direito reclamado pelo servidor público, tais como dívidas de exercícios anteriores, implica em renúncia tácita ao prazo prescricional dos valores atrasados, recomeçando a correr a partir desta data.
3. Conforme o precedente qualificado advindo do julgamento do RE 870.947/SE, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) após 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório.
4. A fixação dos juros de mora nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
5. Apelo do réu parcialmente conhecido e na parte conhecida não provido. Recurso adesivo da autora parcialmente conhecido e na parte conhecida, parcialmente provido.